Tribunal: TJSP
Processo: 2000354-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requisitos – Liberdade provisória já concedida na origem – Ordem prejudicada

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000354-93.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Renan Bohus da Costa
Paciente: TALLES AUGUSTO DE LIMA
Impetrado: MMJD do Plantão Judiciário - 00o CJ - Capital
Voto no 16708
Registro: 2020.0000074862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000354-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente TALLES
AUGUSTO DE LIMA e Impetrante RENAN BOHUS DA COSTA, é impetrado MMJD
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00o CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000354-93.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Renan Bohus da Costa
Paciente: TALLES AUGUSTO DE LIMA
Impetrado: MMJD do Plantão Judiciário - 00o CJ - Capital
Voto no 16708
Habeas corpus Prisão preventiva Requisitos
Liberdade provisória já concedida na origem
Ordem prejudicada
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Renan Bohus da Costa em favor de TALLES AUGUSTO
DE LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos necessários para a decretação
da medida extrema, tudo levando à concessão da ordem para que possa
responder ao processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 69/72). Prestadas as
informações (fls. 75), a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido
de que o writ está prejudicado (fls. 78/80).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Talles Augusto de Lima, apontando como autoridade coatora o MM.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000354-93.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Renan Bohus da Costa
Paciente: TALLES AUGUSTO DE LIMA
Impetrado: MMJD do Plantão Judiciário - 00o CJ - Capital
Voto no 16708
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial,
de se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, o impetrante pretendia a concessão de
liberdade provisória ao paciente e, segundo o parecer da d. Procuradoria de
Justiça, este benefício já foi concedido na origem, no último dia 22 de
janeiro, com a expedição de alvará de soltura.
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR